Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para prisão preventiva da paciente; (ii) se há nulidade da prisão em virtude da declaração de suspeição do juiz que a decretou; (iii) se cabível a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares, diante da alegação de que a paciente necessita cuidar de sua mãe, diagnosticada com câncer.
III – Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro cometidos por inúmeras pessoas, até mesmo presidiários, organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas - e os indícios de que a paciente movimentou quantias vultosas, de mais de R$ 2.900.000,00, indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva.
4. A declaração superveniente de suspeição, por razões de foro íntimo, não torna nulas as decisões que proferiu, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, sobretudo se a medida já foi reavaliada e mantida, inclusive pelo Tribunal e pelo e. STJ.
5. O CPP não contempla hipótese de substituição da prisão preventiva para cuidados de pais enfermos.
IV – Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, § 1°; L. 12.850/13, art. 2o, §§ 2o e 4°, V; e L. 9.613/98, art. 1°, §§ 1°, II, e 4°.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 925851, 20160020028026 HBC, Relator(a): Des. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/03/2016, publicado no DJe: 14/03/2016;